Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-43.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001039-43.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO CRISTIANO SANTOS MORAIS e outros (5)

Advogado(s)
:
MAURICIO MATOS CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON e outros (5)

Advogado(s)
:
MAURICIO MATOS CORREA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. TEMA 671 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I
–
O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Miguel Calmon ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada cadidato, em razão do atraso na nomeação em concurso público, decorrente de ilegalidade; afastando a condenação ao pagamento de danos materiais.

II – À luz da teoria da
actio nata
, o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser computado, em verdade, do trânsito em julgado do pronunciamento judicial que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado, não da data da prática deste, haja vista consubstanciar a efetiva violação do direito. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III – Considerando que, diante de ato praticado pela Administração em 2005, os autores impetraram o mandado de segurança n° 0000231-53.2010.8.05.0166, em que restou reconhecida a ilegalidade do ato, mediante sentença, em 2011 (ID 40411982 – pág. 17/23 pdf; ID 40411983 – pág. 1 pdf); e a presente ação foi ajuizada em 2011 (ID 40411980), não houve o decurso do prazo prescricional.

IV – No que tange à indenização por danos morais, não se pode olvidar que a reclassificação dos autores e sua nomeação tardia, em razão de ato ilegal praticado pela Administração Pública, causou transtornos às partes, que superam um mero dissabor.

V – O valor arbitrado na origem – R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, o valor não se apresenta desproporcional ou desarrazoado, cabendo a sua manutenção. Precedentes.

VI – A pretensão de indenização por danos materiais, lado outro, é contrária ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, em sede de julgamento do RE 724347, em análise do Tema 671 (
Direito de candidatos aprovados em concurso público a indenização por danos materiais em razão de alegada demora na nomeação, efetivada apenas após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu o direito à investidura
).

VII – Recursos de apelação não providos, preservando a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Município de Mmiguel Calmon/BA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos n°
8001039-43.2015.8.05.0166
, em que são apelantes e apelados
MARCIO CRISTIANO SANTOS MORAIS E OUTROS

e
MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.